Tribunal: TCU
Processo: 018.985/2021-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Ato de aposentadoria emitido no âmbito do Colégio Pedro II para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de aposentadoria, emitido no âmbito do Colégio Pedro II, em favor da Sra. Ilza Ferreira da Silva, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria da Sra. Ilza Ferreira da Silva (XXX.947.707-XX), recusando seu registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pela interessada, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.3. determinar ao Colégio Pedro II que: 9.3.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.3.2. dê ciência desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não a exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.3.3. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que a interessada teve ciência desta deliberação; 9.4. esclarecer à unidade de origem, com supedâneo no art. 262, § 2o, do Regimento Interno, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos.